Tribunal: TJSP
Processo: 0008761-73.2007.8.26.0099
Classe: Remessa Necessária Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível e Remessa Necessária. Desapropriação Indireta. Retratação acolhida.
I. Caso em Exame
1. A Prefeitura de Bragança Paulista contesta o índice dos juros compensatórios e o início de sua incidência, além do índice dos juros moratórios e a base de cálculo. O acórdão negou provimento aos agravos retidos, rejeitou a preliminar de prescrição e deu parcial provimento ao

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível e Remessa Necessária. Desapropriação Indireta. Retratação acolhida.
I. Caso em Exame
1. A Prefeitura de Bragança Paulista contesta o índice dos juros compensatórios e o início de sua incidência, além do índice dos juros moratórios e a base de cálculo. O acórdão negou provimento aos agravos retidos, rejeitou a preliminar de prescrição e deu parcial provimento ao recurso de apelação do Município e ao reexame necessário para alterar o percentual dos honorários advocatícios e aplicar as normas da Lei n. 11.960/2009 quanto aos juros moratórios, mantendo a sentença nos demais aspectos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em adequar o acórdão ao decidido nos Temas no 210 e 211 do STJ, especialmente quanto ao percentual dos juros compensatórios e sua incidência.
III. Razões de Decidir
3. Acórdão que está em consonância com o Tema no 210/STJ - Reconhecimento da constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano, a partir da imissão na posse, para remunerar o proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem.
4. Retratação acolhida para fixar os juros compensatórios no percentual de 6% a partir da imissão no imóvel até a data da expedição do precatório, conforme decidido na Proposta de Revisão do Tema no 126 e no Tema no 211, ambos do C.STJ, afastando a cumulação dos juros compensatórios com os moratórios.
IV. Dispositivo e Tese
5. Retratação acolhida para adequar o acórdão ao decidido na Proposta de Revisão do Tema no 126 e no Tema no 211, ambos do C. STJ, mantendo o acórdão que negou provimento aos agravos retidos e deu parcial provimento ao reexame necessário e ao recurso do réu.
Tese de julgamento: 1. Juros compensatórios fixados em 6% ao ano a partir da imissão na posse até a expedição do precatório. 2. Afastamento da cumulação dos juros compensatórios com os moratórios.
Legislação Citada:
. Lei n. 11.960/2009
Jurisprudência Citada:
. STJ, Tema no 210
. STJ, Tema no 211
. STJ, Proposta de Revisão do Tema no 126 (Petição no 12344/DF)